Tribunal: CARF
Processo: 12269.002059/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.002059/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.855 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE ARTHUR PEREIRA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO POR MEIO DIGITAL.
Configura infração à Lei deixar o Contribuinte de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos na legislação
previdenciária, onde determina que as folhas de pagamento seja enviado por
meio eletrônico, uma vez que a empresa que utiliza sistema de processamento
eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas,
escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente
certificados, e não apresenta por meio digital.
O contribuinte é obrigada a elaborar conforme a legislação previdenciária as
folhas de pagamento conforme as normas estabelecidas, sendo que quando não
é realizado deve haver a aplicação de multa cabível ao caso.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.002059/2008-36
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002059/2008-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE ARTHUR PEREIRA
FERREIRA, contra o Acórdão de Julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre-RS (6a Turma da DRJ/POA), que decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve as demais disposições do crédito tributário lançado.
O Acórdão recorrido assim dispõe (e-fls. 33 e seguintes):
O contribuinte anteriormente identificado foi autuado, em 11/06/2008,
conforme Relatório Fiscal da Infração de fls. 15, pelo fato de ter deixado de
apresentar em meio digital as folhas de pagamento relativas ao período de
07/2003 a 12/2004, contrariando o disposto na Portaria INSS/DIREP n°
42/2003, alterada pela Portaria INSS/DIREP n° 07/2004, Portaria MPS/SRP n°
58/2005 e Instrução Normativa MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006.
Tal conduta caracteriza infração, pelo fato da empresa deixar de prestar ã
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida,
infringindo, assim, o art. 32, III da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 225,
inciso III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados da Seguridade Social
sob o Código de Fundamentação Legal- CFL n° 35”.
Em seu Recurso Voluntário de e-fl. 43 o recorrente alega, em apertada síntese,
que embora houvesse exigência legal de apresentação de folhas de pagamento em meio digital,
os referidos documentos foram apresentadas em perfeita ordem, sem rasuras nem sinais de
manipulação, tendo sido elaboradas por meio de processamento de dados, mostrando-se hábeis
para comprovar o cumprimento dos dispositivos legais, não merecendo a autuação.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado está revestido do requisito formal de
tempestividade. Portanto, dele o conheço.
Assim, passo a analisar os pontos alegados pela recorrente.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
A obrigação acessória é decorrente da legislação tributária e não apenas da lei em
sentido estrito, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002059/2008-36

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
O auto de infração decorre pelo descumprimento pela contribuinte de obrigação
acessória da legislação previdenciária, conforme o artigo 17 da Lei no 8.213/1991, combinado
com o artigo 18, I e § 1o do RPS, in verbis:
Lei no 8.213/1991
Art. 17. O Regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos
dependentes.
RPS
Art. 18. Considera-se inscrição de segurado para os efeitos da previdência social o ato
pelo qual o segurado é cadastrado no Regime Geral de Previdência Social, mediante
comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua
caracterização, observado o disposto no art. 330 e seu parágrafo único, na seguinte
forma:
I – o empregado e trabalhador avulso – pelo preenchimento dos documentos que os
habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso de
empregado, observado o disposto no § 2o do art. 20, e pelo cadastramento e registro no
sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra, no caso de trabalhador avulso;
(...)
§ 1o A inscrição do segurado de que trata o inciso I será efetuada diretamente na
empresa, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e a dos demais no Instituto Nacional
do Seguro Social".
Conforme prevê o art. 11, § 3o e 4 o da Lei n ° 8.218/1991, o recorrente foi
autuado com a multa punitiva aplicada conforme dispõe o art. 12, II da Lei 8.218/91, uma vez
que a empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de
negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza
contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente
certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante 5 anos,
à disposição da .fiscalização.
Esta exigência, para as empresas que utilizam sistema de processamento
eletrônico de dados, foi estabelecida a partir da edição da Lei 10.666, de O8/06/2003, DOU
O9/05/200, em seu art. 8°, assim descrito:
Art. 8” A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados
para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e
previdenciária e' obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez
anos, à disposição da fiscalização.
Assim, em que pese a boa-fé do recorrente de informar e apresentar as folhas de
pagamento em formato físico, a Lei estabelecia que para o caso dos autos a transferência de
informações à Receita Federal deveria ocorrer por meio eletrônico, fato que, de forma objetiva,
não foi cumprido, devendo ser mantida a autuação, não cabendo interpretações em contrário, sob
pena de descumprimento da ordem legal para processamento de documentos estabelecidos em
Lei.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.855 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.002059/2008-36

CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do recurso voluntário para NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se as disposições do crédito fiscal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital